Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para “condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ R$ 7.878,80 (sete mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia. Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 8 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data de sua aposentadoria até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora.”
3. Argumentou a recorrente, no tocante ao índice de correção monetária, o correto é ser usado o IPCA-e, conforme jurisprudência dominante. Pugnou pela aplicação da correção monetária pelo IPCA-e, a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora desde a citação ou, alternativamente, a correção monetária pelo IPCA-e até 08/12/2021, e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 e aplicação da SELIC, a partir de 09/12/2021.
4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Reiterou os argumentos da contestação. Pugnou pelo desprovimento do recurso.
5. Rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, posto que o recurso, em suas razões, impugnou os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.
6. No que diz respeito à correção monetária dos valores recebidos a título de auxílio alimentação incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, deve ter como termo inicial a data da aposentadoria da recorrente, momento em que houve o efetivo prejuízo de seu não recebimento,
quando a servidora passou a fazer jus ao pagamento da licença prêmio em pecúnia.
7. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
8. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic.
9. Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a sentença e determinar que o valor do débito relativo ao auxílio alimentação seja corrigido a partir da data da efetiva aposentadoria (24/04/2020) pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.